Tribunal: TJBA
Processo: 0502258-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502258-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON NASCIMENTO LIMA

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO COMO SARGENTO COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE PROVENTOS PARA O DE CAPITÃO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. EXTINÇÃO PAULATINA DE GRADUAÇÕES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de policial militar reformado à reclassificação de seus proventos, com a consequente percepção de remuneração correspondente ao posto de Capitão/PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição quinquenal atinge o fundo de direito do policial militar reformado ou apenas as parcelas vencidas; (ii) determinar se há direito à reclassificação dos proventos de Capitão/PM, em razão de alteração legislativa que teria suprimido graduações intermediárias no quadro da Polícia Militar do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A prescrição nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o enunciado da Súmula 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito quando não há negativa do próprio direito.

3.2. A promoção na carreira militar depende do cumprimento de requisitos legais específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação e preenchimento de critérios de antiguidade ou merecimento, conforme disposto nos arts. 127 e 134 da Lei Estadual nº 7.990/01, não sendo admitido o preenchimento meramente ficto dos requisitos.

3.2. A carreira de praças possui estrutura distinta da carreira de oficiais, e a promoção automática de sargento a tenente sem a observância dos requisitos legais implicaria violação ao regime jurídico próprio da carreira militar.

3.3. A Lei Estadual nº 7.145/97 previu a extinção paulatina das graduações de subtenente e cabo apenas à medida que vagassem, mantendo-as no quadro hierárquico da Polícia Militar do Estado da Bahia, não autorizando reclassificação ou promoção automática aos inativos por seu simples advento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, quando não houver negativa do próprio direito.

A promoção ou reclassificação de policial militar inativo para posto hierarquicamente superior exige o cumprimento de requisitos legais específicos, não sendo possível sua concessão automática com base em suposta extinção de graduações intermediárias.

A extinção paulatina de graduações pela Lei Estadual nº 7.145/97 não autoriza, por si só, a promoção ou reclassificação de militares inativos a cargos superiores.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01, arts. 127 e 134; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, APL: 0101236-02.2008.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 08.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502258-44.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDSON NASCIMENTO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA